Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022424-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARACAO EM APELACAO CIVEL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE.

01. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos requisitos previstos no caput do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

02. Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão do mérito da questão apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, contra o Acórdão proferido na Apelação Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da empresa embargante, para a
f
astar a multa aplicada, ou, subsidiariamente, a redução da multa arbitrada com o fito de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Embargante sustenta a contradição do acórdão, pois
“
embora seja vedado ao Poder Judiciário apreciar mérito de processo administrativo, a redução de multa é perfeitamente possível quando o seu arbitramento acontecer de forma desarmoniosa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto o juízo valorativo insere-se na legalidade administrativa
”.

Aduz que o valor da multa aplicada em R$

20.000,00 (vinte mil reais) não atende aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, desrespeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e analisar, para efeito de prequestionamento,
“
todos os dispositivos mencionados e jurisprudência contrária

à decisão recorrida na ação e no presente recurso, para eventual interposição de Recursos Constitucionais
”.

Intimada, a parte Embargada apresentou as contrarrazões após o decurso do prazo legal para se manifestar (id.

90516452).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, restando assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

2. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.

3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Desse modo, os aclaratorios restringem-se ao aperfeicoamento do provimento jurisdicional defeituoso.

O Embargante aduz que o valor da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não fora aplicada de acordo com os critérios do art. 57 do CDC, pois, apesar de não ter comparecido em audiência, apresentou resposta à CIP, prestou todas as informações requeridas pela consumidora e comprovou documentalmente que as exigências têm previsão legal e contratual.

Em que pese a tese da embargante, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não lhe assiste razão, pois não houve omissão, obscuridade e tampouco contradição no Acórdão proferido.

A título de reforçar o entendimento já exposto no acórdão embargado, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo com o decidido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)

3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

No que concerne ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil conceitua:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acordão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pre-questionamento, ainda que os embargos de declaracao sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Parte dos artigos suscitados nas razões recursais do embargante nao foram expressamente citados no acordão, uma vez que tiveram sua aplicacao no presente caso afastada de forma implícita, em razao da conclusão do julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021